Tribunal: TJES
Processo: 0004357-10.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004357-10.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA ALVES PEREIRA PASSOS

APELADO: M G X CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO POR CULPA DA CONTRATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MANUTENÇÃO DO VALOR RESIDUAL PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente Embargos à Execução, reconhecendo excesso de execução e reduzindo o valor de R$ 22.559,28 para R$ 5.700,00, relativos a contrato de empreitada firmado em 18/06/2018, no qual a contratada se obrigava à construção e reforma de imóvel. A apelante sustenta cerceamento de defesa e requer, no mérito, o reconhecimento da culpa da contratada, a exclusão do valor residual e a aplicação de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a supressão da fase instrutória configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é devido o valor residual de R$ 5.700,00 relativo a serviços efetivamente prestados; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa contratual à contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando os documentos constantes dos autos revelam-se suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, afastando-se o cerceamento de defesa.

O conjunto documental, incluindo contrato, notificações de rescisão e parecer técnico produzido pela própria apelante, permite esclarecer adequadamente os fatos controvertidos, tornando dispensável a produção de prova pericial e testemunhal.

A sentença reconhece que a contratada descumpriu obrigações essenciais relacionadas ao desembaraço burocrático, licenças e projeto estrutural, justificando a redução da execução e afastando a alegação de culpa da contratante.

O valor residual de R$ 5.700,00 corresponde a serviços efetivamente realizados, reconhecidos no contexto do distrato, e encontra respaldo também no laudo unilateral da apelante, cujo valor apurado (R$ 5.274,85) é substancialmente próximo, demonstrando razoabilidade e afastando enriquecimento sem causa.

A aplicação de multa contratual é incabível, pois não há prova suficiente de inadimplemento específico apto a ensejar a cláusula penal, tampouco foi tal discussão objeto da execução, sob pena de violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando presentes nos autos elementos suficientes para a solução da controvérsia, afastando o alegado cerceamento de defesa.

A rescisão contratual por culpa da contratada não afasta o dever da contratante de remunerar os serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

A cláusula penal somente pode ser aplicada quando demonstrado inadimplemento específico que a justifique, não sendo cabível sua imposição sem prova robusta ou sem prévia discussão no processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes citados no caso).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004357-10.2019.8.08.0050

APELANTE: MARTA ALVES PEREIRA PASSOS

APELADA: ENG CENTER ENGENHARIA LTDA- ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução opostos por Marta Alves Pereira Passos em desfavor de ENG Center Engenharia Ltda – ME, para reconhecer o excesso na execução e reduzir o
quantum
exequendo de R$ 22.559,28 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), valor inicialmente cobrado pela Apelada, para o montante de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

A lide originou-se de um contrato de empreitada firmado em 18/06/2018, no qual a Apelada (ENG Center Engenharia Ltda – ME) se comprometia à construção e reforma de um imóvel no prazo de 145 (cento e quarenta e cinco) dias, mediante pagamento fracionado.

A Apelante afirma que, após o pagamento da primeira parcela, os trabalhos não progrediram de forma adequada e a Apelada não cumpriu com suas obrigações preliminares, especialmente quanto ao desembaraço burocrático, projeto estrutural e licenças administrativas necessárias, levando à rescisão unilateral do contrato pela contratante em 23/10/2018.

Em face da execução ajuizada pela ENG Center Engenharia, que visava a cobrança de parcelas remanescentes e multa rescisória, atingindo um total de R$ 22.559,28 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), a Apelante ingressou com Embargos à Execução, sustentando a culpa exclusiva da contratada pela rescisão, postulando a extinção da execução, além da condenação da Apelada ao ressarcimento de valores pagos a maior e ao pagamento de multa contratual.

O MM Juiz
a quo
acolheu parcialmente os referidos embargos para reconhecer o excesso na execução e reduzir o
quantum
exequendo de R$ 22.559,28 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), valor inicialmente cobrado pela Apelada, para o montante de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

Em suas razões recursais (ID 14871883) a Apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, em razão da supressão indevida da fase instrutória, pleiteando o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial e testemunhal.

Subsidiariamente, em relação ao mérito, pugna pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos:
(i)
erro na valoração das provas, pois a culpa pela rescisão foi comprovadamente da Apelada;
(ii)
condenação da Apelada ao pagamento da multa contratual;

e
(iii)
violação da boa-fé objetiva pela Apelada.

I –
Da preliminar de cerceamento de defesa

A Apelante alega, inicialmente, ter ocorrido cerceamento de seu direito de defesa, em razão da supressão da fase instrutória. Argumenta, neste sentido, que a prova pericial e testemunhal seria essencial para apurar a responsabilidade pela rescisão contratual e a exata extensão dos serviços prestados.

Conforme cediço, o Magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe aferir a necessidade e a pertinência da dilação probatória para a formação de seu convencimento, na linha do que dispõe o art. 355, inciso I, e o art. 370 do Código de Processo Civil.

A discricionariedade mitigada do Juiz na condução do processo permite-lhe dispensar a produção de provas que considere inúteis ou meramente protelatórias, quando dados suficientes para o deslinde da controvérsia já se encontram dispostos nos autos.

No presente caso o Juízo de origem tinha à sua disposição um robusto conjunto documental, incluindo o contrato, as notificações de rescisão e, crucialmente, o parecer técnico encomendado e produzido pela própria Apelante.
Ademais, a própria natureza da decisão proferida pelo Juízo
a quo
indica que o conjunto probatório foi suficiente para a defesa dos interesses da Apelante.

A sentença reconheceu, ainda que não expressamente, a falha da contratada (Apelada), ao consignar que esta “
se comprometeu a entregar a obra pronta e acabada em 145 dias, assumindo, para tanto, entre outras, a responsabilidade de desembaraço burocrático referente a licenças e projeto estrutural, o que não ocorreu
”, e em consequência, reduziu drasticamente o valor da pretensão executiva de R$ 22.559,28 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) para R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

Ora, se o resultado da sentença foi favorável à tese central da Apelante (inadimplemento da contratada), resultando na anulação da maior parte do débito, a superveniência de uma prova adicional (pericial/testemunhal) não alteraria de forma substancial o fundamento fático que já havia sido acolhido pelo Juízo de origem.

Dessa forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo a suficiência do acervo probatório para o julgamento da causa.

II –
Do mérito recursal

Exaurida a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal, que se concentra na avaliação da responsabilidade pela rescisão contratual, no afastamento da cobrança remanescente e na aplicação de penalidades à Apelada.

Pois bem. A sentença, ao contrário do que a Apelante insinua em suas razões recursais, não lhe atribuiu a culpa pela rescisão contratual. Pelo contrário, a análise detida da decisão recorrida revela o reconhecimento da falha da Apelada, ao inadimplir com obrigações essenciais do contrato, notadamente as referentes ao “
desembaraço burocrático referente a licenças e projeto estrutural”
.

O Juízo
a quo
foi taxativo ao apontar que a empresa contratada não demonstrou ter atuado com a devida diligência para o cumprimento dessas obrigações (que eram de sua responsabilidade contratual), o que justifica a redução do
quantum
executado e o afastamento da multa rescisória inicialmente pleiteada pela Apelada.

Portanto, as razões recursais que buscam a reforma para que seja reconhecida a responsabilidade da Apelada pela rescisão são, em boa medida, inócuas, visto que a sentença já adotou fundamentos fáticos e jurídicos que apontam neste sentido, afastando a cobrança inicial.

A questão que remanesce, e que se afigura como o ponto nodal para o deslinde do recurso, é a manutenção da cobrança do valor residual de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

Conforme o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no direito civil brasileiro, ninguém pode locupletar-se indevidamente às custas de outrem. No contexto das relações contratuais de empreitada, a rescisão, mesmo que motivada por culpa da contratada, não pode desconsiderar o valor de mercado, ou o valor razoavelmente pactuado, dos serviços que foram efetivamente prestados e que incorporaram-se ao patrimônio da contratante.
A sentença destacou que, na comunicação de distrato datada de 22/12/2018, a própria Apelada cobrou o valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) pela execução de serviços específicos, tais como “
retirada de revestimentos, demolições, escoramento, avaliação de estrutura com engenheiro terceirizado, projeto estrutural laje
”, valor este que não foi questionado pela Apelante ao tempo do distrato.

Embora a recorrente tenha posteriormente apresentado um laudo unilateral (anexado à petição inicial) visando demonstrar que o valor correto para tais serviços seria de R$ 5.274,85 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), e não R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), a diferença é diminuta e não possui força suficiente para ilidir a conclusão do Juízo.

A proximidade entre o valor encontrado pelo laudo unilateral da Apelante (R$ 5.274,85) e o valor mantido pela sentença (R$ 5.700,00), corrobora a razoabilidade do
quantum
fixado. A pequena discrepância reflete apenas a dificuldade de precificação exata de serviços parciais em um contrato de escopo mais amplo, e optar pela redução ínfima proposta pela recorrente com base em prova unilateral, em detrimento do valor formalmente comunicado no contexto do distrato, representaria dar importância desmedida a uma avaliação realizada sem o crivo do contraditório judicial.

Assim, ainda que a rescisão tenha se dado por falha da Apelada em cumprir obrigações preliminares, a manutenção do valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) se justifica plenamente como medida equitativa e necessária para assegurar o ressarcimento da contratada pelos serviços parciais, mas concretos, que foram efetivamente prestados.

Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da Apelada ao pagamento de multa contratual, tal pretensão deve ser rechaçada.

Isto porque a Apelante não demonstrou cabalmente a subsistência do requisito da mora ou o descumprimento injustificado de uma cláusula específica que ensejasse a aplicação imediata da cláusula penal, além do que foi considerado na rescisão.

Em que pese ter sido reconhecida pelo Juiz
a quo
a responsabilidade da Apelada pela rescisão contratual para o fim específico de determinar a redução significativa do valor executado, o alegado inadimplemento do contrato pela empresa contratada (e a consequente aplicação da cláusula penal nele prevista) não foi objeto de discussão nestes autos, o que inviabiliza a pretensão da parte autora, inclusive sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.